Tribunal: TJBA
Processo: 0569263-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569263-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: BRENDA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO CAETANO BITTENCOURT PIZZANI RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (VCMH). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS COMO REFERÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos planos de saúde coletivos, o reajuste por sinistralidade e variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cabendo a esta apenas monitorar a evolução dos preços e prevenir abusos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A cláusula contratual que prevê reajuste em razão da sinistralidade ou variação de custos não é, por si só, abusiva, desde que a operadora demonstre a efetiva necessidade do aumento para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3. O ônus da prova quanto à correlação entre o aumento das mensalidades e a intensificação da sinistralidade cabe à operadora do plano de saúde, por possuir exclusividade sobre os documentos necessários à comprovação da variação dos custos. A ausência de justificativa pormenorizada configura abusividade do reajuste.

4. A majoração unilateral e desproporcional dos valores sem a devida demonstração da necessidade do aumento compromete a boa-fé contratual e a equidade, princípios que regem a relação de consumo, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.

5. Embora os índices da ANS não sejam obrigatórios para os planos coletivos, sua aplicação como parâmetro subsidiário para aferição da razoabilidade dos reajustes é legítima, de modo a evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

6. Diante da abusividade do reajuste, deve ser mantida a devolução dos valores pagos a maior, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

7. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Cíveis nº 0569263-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
BRENDA CALDAS DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora